Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO.
1. Sobre a obrigatoriedade do poder público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o STJ definiu os seguintes requisitos cumulativos para imposição desta obrigação: i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo da prescrição do médico assistente; iii) existência de registro na ANVISA.
2. O Distrito Federal deve ser condenado a pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do DF, ainda que a instituição integre a estrutura do ente federado. Mantida a verba advocatícia fixada na origem.
3. Negou-se provimento ao recurso.